Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705405-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO AYRES RECORRIDOS: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA, MARIA DO SOCORRO AYRES, ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DA GENITORA. RESPONSÁVEL. GENITOR. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou os pedidos iniciais procedentes contra a segunda requerida e improcedentes contra o primeiro requerido. 2. Em seu recurso, a segunda requerida, representada pela Curadoria Especial, pleitea a reforma da sentença. Sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, porquanto foi apenas mandatária do primeiro requerido, não sendo responsável por satisfazer as obrigações contraídas. 2.1. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva do primeiro requerido, afastada pela sentença. Aduz que os cônjuges têm responsabilidade solidária em relação às dívidas com a educação da filha. Requer a retratação da condenação de honorários advocatícios quanto ao primeiro réu. 3. O art. 657 da lei civilista determina que “não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito”. 3.1. Em que pese ter sido comprovado que os requeridos são genitores da aluna, não há comprovação de que existe constância conjugal, tampouco qualquer documento que indique de fato haver anuência, corroborando um mandato verbal, do primeiro requerido para a assinatura do contrato. 3.2. A fragilidade do instrumento contratual acostado aos autos não permite a cobrança ao primeiro requerido, por ausência de sua assinatura e/ou mandato outorgando poderes à segunda requerida. 3.3. Tendo a genitora subscrito o contrato cabe a ela a responsabilidade do instrumento firmado. 4. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. 4.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente. 4.2. Considerando que o genitor da aluna não é parte do contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 4.3. Precedente: "(...) 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros (...)”. (7524917320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 30/03/2021). 5. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos aos artigos 653, 656, 675, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil e 17 do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que assinou o contrato de prestação de serviços educacionais exclusivamente na função de mandatária. Pugna, subsidiriamente, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre os genitores no tocante aos serviços educacionais dos filhos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no REsp 1925409, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 653, 656, 675, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil e 17 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030